Tribunal: TJES
Processo: 0011583-29.2009.8.08.0014
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011583-29.2009.8.08.0014
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: ALEXANDRE DA PENHA SANTANA e outros
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

02 (DOIS) RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. ART. 121, § 2º, incisoS I E iV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA POR CONTRADIÇÕES NOS DEPOIMENTOS DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA, DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME E EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. SUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
02 (dois) recursos em sentido estrito interpostos com fundamento no art. 581, inciso IV, do Código de Processo Penal, em face de sentença de pronúncia que remeteu os recorrentes a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática de homicídio qualificado tentado, tipificado no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal. As defesas pleiteiam a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal em razão do lapso temporal entre a data do fato (19/06/2009) e a sentença de pronúncia (23/05/2023), a nulidade da sentença de pronúncia devido a contradições nos depoimentos da vítima, bem como a impronúncia dos recorrentes por falta de provas de autoria, ou, alternativamente, a desclassificação do crime para lesão corporal e a exclusão das qualificadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há sete questões em discussão: (i) determinar se o crime imputado ao primeiro recorrente estaria prescrito com base na pena mínima e na redução pela tentativa; (ii) verificar se, para o segundo recorrente, que era menor de 21 anos na data do fato, o prazo prescricional reduzido à metade seria suficiente para configurar a prescrição; (iii) analisar a preliminar de nulidade da sentença de pronúncia em razão de supostas contradições nos depoimentos da vítima; (iv) avaliar se tais contradições acarretaram efetivo prejuízo, conforme o princípio
pas de nullité sans grief
; (v) verificar a suficiência de indícios de autoria e materialidade para justificar a pronúncia dos recorrentes; (vi) avaliar a possibilidade de desclassificação do crime para lesão corporal; e (vii) decidir sobre a exclusão das qualificadoras de motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prescrição da pretensão punitiva baseia-se na pena máxima cominada ao delito, e a eventual redução de pena pela tentativa somente será definida na sentença condenatória, não sendo possível aplicá-la nesta fase processual.
O crime possui pena cominada entre 12 e 30 anos, aplicando-se o prazo prescricional de 20 anos, conforme art. 109, I, do Código Penal, considerando que o último marco interruptivo ocorreu com a sentença de pronúncia em 23/05/2023, não tendo transcorrido tempo suficiente para caracterizar a prescrição.
Quanto ao segundo recorrente, menor de 21 anos à época do fato, a redução pela metade do prazo prescricional, nos termos do art. 115, do Código Penal, implica um prazo de prescrição de 10 anos. Todavia, esse lapso também não foi atingido, afastando a ocorrência de prescrição.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a nulidade processual, mesmo absoluta, exige a demonstração de efetivo prejuízo à parte, conforme o art. 563, do Código de Processo Penal, que consagra o princípio
pas de nullité sans grief
.
No caso concreto, as alegadas contradições nos depoimentos da vítima referem-se apenas ao envolvimento do corréu, já impronunciado. Em relação aos recorrentes, os depoimentos mantêm coerência quanto ao envolvimento de ambos no crime, não configurando prejuízo que justifique a nulidade.
Ademais, consta nos autos que a vítima foi ouvida novamente para elucidar as circunstâncias e foi objeto de intimidação pelo pai de um dos réus, o que justifica os múltiplos depoimentos e afasta a alegação de nulidade.
A decisão de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, conforme o art. 413, do Código de Processo Penal, não demandando certeza inquestionável, que é reservada ao julgamento definitivo.
No caso concreto, a materialidade do crime está devidamente comprovada por laudos e boletins de ocorrência, enquanto os indícios de autoria decorrem dos depoimentos da vítima e testemunhas, que apontam os recorrentes como participantes dos atos de agressão e tentativa de homicídio.
Em regra, o princípio
in dubio pro societate
prevalece nesta fase processual, justificando o envio do caso ao Tribunal do Júri para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, nos termos do art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal.
A desclassificação para o crime de lesão corporal é incabível nesta fase, pois a decisão de pronúncia admite a possibilidade de crime doloso contra a vida, sendo a definição do
animus necandi
matéria de competência do Júri, salvo manifesta improcedência, o que não se verifica nos autos.
Quanto às qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte determina que somente podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, o que não se aplica ao caso em tela, onde há elementos que justificam a submissão das circunstâncias ao julgamento do Júri.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Alegação de prescrição da pretensão punitiva afastada. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. Recursos conhecidos e desprovidos.
Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 14, II, 109, I, 115, 117, II, e 121, § 2º, I e IV; Código de Processo Penal, arts. 413, 414 e 581, IV; Constituição Federal, art. 5º, XXXVIII.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PREJUDICIAL DE MÉRITO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL

Conforme relatado, cuidam os autos de 02 (dois) recursos em sentido estrito interpostos por
ALEXANDRE DA PENHA SANTANA
e por
DIEGO RIBEIRO
, com fulcro no artigo 581, inciso IV, do Código de Processo Penal, em face da sentença de fls. 336/339-v, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina, que pronunciou os ora recorrentes, em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, tendo como vítima Davi da Silva Teixeira, remetendo-os a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri daquela Comarca, além de ter impronunciado GELSON GONÇALVES MARIA, nos termos do artigo 414, do Código de Processo Penal.

De modo prefacial, as defesas pugnaram pela extinção da punibilidade dos recorrentes, a partir da declaração da prescrição da pretensão punitiva de forma retroativa.

No ponto, sustentam que entre “a data do fato é 19/06/2009 e a de prolação da sentença de pronúncia é 05/06/2023” - na verdade é 23/05/2023 - “transcorreram exatos 14 anos”, assim considerando que o corréu Alexandre é primário, partindo da pena mínima de 12 anos, reduzida peta tentativa de 1/3 a 2/3, no máximo, o crime estaria prescrito para ele.

No caso de Diego, “na data do ocorrido, era menor de 21 anos, uma vez que nasceu em 07 de maio de 1991”, assim “o prazo prescricional será diminuído da metade, ou seja, reduzindo para 6 anos, conforme artigo 115, do Código Penal”.

Ocorre que, diversamente do que sustentam as defesas, o crime descrito no artigo 121, § 2º, inciso I e IV, c/c artigo 14, inciso II do Código Penal, tem pena de doze a trinta anos, sendo que a redução em decorrência da tentativa somente irá se concretizar no momento de prolação da sentença, inexistindo meios de aferição da fração redutora neste momento processual.

Sendo assim, e conforme consignado nas contrarrazões recursais, “da mesma forma que não houve a prescrição para o réu Alexandre, também não há que se falar na prescrição da pretensão punitiva estatal para Diego, uma vez que o último marco interruptivo se deu 23/05/2023 com a publicação da sentença de pronúncia (artigo 117, II, CP), transcorrendo tempo insuficiente para caracterizar a prescrição da pretensão punitiva que é de 20 anos (artigo 109, I, CP). Ademais, ainda que o recorrente Diego era menor de 21 anos da data do fato, a pretensão punitiva ainda não prescreveu para o réu, pois consoante artigo 115 do Código Penal, que reduz a metade o prazo da prescrição, a pretensão punitiva do Estado prescreverá em 10 anos e não em 6 anos como aduz a defesa”.

Assim, como o lapso temporal não ultrapassou os 10 (dez) anos para configurar a prescrição da pretensão punitiva para o réu Diego, tampouco transcorreu 20 (vinte) anos quanto ao réu Alexandre, não há que se falar em ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.

À luz do exposto, rejeito a alegação de ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.

É como voto.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

Superada a análise da prescrição da pretensão punitiva, as defesas de ambos recorrentes suscitaram preliminar de nulidade da sentença de pronúncia, eis que a vítima teria sido ouvida por 3 (três) vezes, apresentando versões conflitantes, o que caracterizaria violação ao disposto no artigo 564, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Pois bem. De início, sabe-se que a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a decretação da nulidade processual, ainda que absoluta, depende da demonstração do efetivo prejuízo, por aplicação do princípio
pas de nullité sans grief
, consagrado no artigo 563, do Código de Processo Penal.

Além disso, idêntica irresignação já havia sido rechaçada pelo magistrado
a quo
. Senão, vejamos:

“Analisando os autos, percebo que o conjunto probatório colhido demonstra a possibilidade dos acusados Diego e Alexandre serem os autores do delito em análise, em que pese a negativa de autoria de ambos, sobretudo considerando que a vítima relatou o envolvimento dos referidos réus no crime em todas as oportunidades em que foi ouvida, tanto em juízo, quanto na esfera policial.

Neste sentido, destaco que, no dia 30 de maio de 2019, Davi prestou depoimento perante este juízo, sem qualquer coação que se tenha conhecimento, oportunidade na qual afirmou categoricamente que Alexandre estava com Diego no dia do crime, explicando, inclusive, que Alexandre lhe agrediu com uma pá e pagou Diego para que lhe matasse, pois o pegou na cama com sua esposa.

Ressalto que, ao ser ouvida na esfera policial, pouco tempo após os fatos, a testemunha Danilo Sacht afirmou que prestou socorro à vítima, ocasião em que Davi lhe falou que Diego efetuou os disparos de arma de fogo que lhe atingiram (fls. 09/IP).”

Ademais, ressoa inegável que a vítima alterou seu depoimento apenas em relação ao corréu Gelson Gonçalves Maria, que restou impronunciado. E não é só. “A vítima foi intimidada pelo pai do réu Diego, conforme registrado em declaração às fls. 212, Volume 01, sendo necessário realizar uma nova audiência para ouvir ela de forma adequada e assegurar a busca pela verdade nos procedimentos judiciais. Durante a segunda audiência em juízo, a vítima mencionou que Diego afirmou que os participantes do crime foram Alexandre, Lindiomar, Elvis e ele próprio, excluindo explicitamente Gelson. Aliás, nos depoimentos à polícia, que foram dados com mais de cinco anos de diferença um do outro, a vítima declarou que os responsáveis pelo crime foram Alexandre, Diego, Elvis e Gelson”.

Ou seja, restando demonstrada a inexistência de prejuízo para a parte, não há falar em nulidade a ser reconhecida.

Posto isso, sem maiores digressões, rejeito a preliminar de nulidade suscitada pela defesa.

É como voto.

MÉRITO

Adentrando ao mérito propriamente dito, desde logo cumpre enunciar que a denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau às fls. 02/06, em face de Diego Ribeiro e de Gelson Gonçalves Maria, posteriormente aditada em face de Alexandre da Penha Santana (fls. 10/13), narrou, em resumo, que:

“(...) no dia l9 de junho de 2009, por volta das 22h30min, no distrito de Baunilha, município de Colatina, os denunciados, previamente ajustados, livre e conscientemente, com intenção de matar, desferiram golpes com uma pá e efetuaram disparos de arma de fogo contra o ofendido Davi da Silva Teixeira, causando-lhes as lesões descritas no Laudo de Lesões Corporais de fls. 42 e 62, dando início à execução de homicídio, que somente não se consumou por circunstâncias alheias às suas vontades.

Consta nos autos que, na data dos fatos, o ofendido se dirigia para sua residência, quando foi surpreendido pelos denunciados Alexandre, Gelson e Diego, além da pessoa de Elvis, os quais estavam escondidos em uma macega, aguardando a sua passagem.

Deflui dos autos que, o ofendido inicialmente foi agredido pelo denunciado Alexandre, o qual lhe desferiu dois golpes com uma pá, ao passo que o denunciado Gelson e a pessoa de Elvis, seguravam a vítima, a fim de que não fugisse do local.

Extrai-se dos autos que, após os golpes, a vítima percebeu que o denunciado Diego estovo com uma arma em punho e pronto pro atirar, momento em que, conseguiu se desvencilhar do denunciado Gelson e de Elvis e correu, contudo, foi atingido com um tiro nas costas.

Logo em seguida, foram efetuados mais três disparos pelo denunciado Diego, atingindo as regiões da cabeça, de raspão, braço esquerdo e a boca do declarante, após estar em posição lateral.

Vale ressaltar, que as agressões só foram cessados, pois o ofendido fingiu-se de morto e os agressores imaginando que haviam alcançado o resultado pretendido, indo embora logo em seguida.

Segundo o apurado, o crime não se consumou por circunstâncias alheias a vontade dos agentes, eis que a vítima mesmo ferida conseguiu pedir socorro e foi levada ao hospital Sílvio Ávidos.

Extrai-se dos autos, que a motivação do crime decorreu pelo fato da vítima ter desavenças com o tio do denunciado Diego Ribeiro, o senhor Eudes do qual resultou na prisão deste. Consta ainda nos autos que, o denunciado Alexandre cometeu o crime pois na época dos fatos, a vítima convivia maritalmente com a sua ex-companheira, razão pela qual restou caracterizado o motivo torpe.

Cumpre destacar com base nos autos, que os denunciados praticaram o crime mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, eis que emboscaram essa num local ermo, além de estarem em maior número, atingindo a vítima com um tiro nas costas, não dando mínimas chances de defesa”.

Diante da prática delituosa acima descrita e conforme adiantado, os recorrentes restaram pronunciados em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, tendo como vítima Davi da Silva Teixeira, remetendo-os a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri daquela Comarca, além de ter impronunciado GELSON GONÇALVES MARIA, nos termos do artigo 414, do Código de Processo Penal.

Sendo assim, inicialmente, pugnam pela impronúncia, ante a ausência de provas de participação no crime em apuração.

No ponto, a defesa de Diego afirma que “o pleito acusatório da denúncia não merece ser acolhido, visto que os fatos e a autoria ou participação da acusação delitiva não foram comprovados em nenhuma hipótese nos autos, nem mesmo na forma de indícios”.

Sustenta, ainda, que após “analise das provas testemunhais produzidas nos autos, tem-se que as imputações descritas na denúncia, não se amoldam à conduta do recorrente”.

Pois bem. Feita esta breve introdução, sabe-se que o artigo 414, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 11.689/2008, dispõe sobre a impronúncia nos seguintes termos:

“Art. 414. Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado.”

Desse modo, a impronúncia é um julgamento em que se inadmite o encaminhamento da imputação para o julgamento perante o Tribunal do Júri, incidindo nos casos em que não tenha ficado perfeitamente provada a existência da infração penal em sua materialidade ou nos indícios suficientes de autoria ou de participação do acusado.

No caso em comento, diversamente do que sustenta a defesa, a materialidade do crime de homicídio duplamente qualificado sob a forma tentada está devida e suficientemente comprovada, conforme se depreende do teor Boletim Unificado nº 7690378, de fls. 03/04-v, do Boletim de Atendimento de Urgência de fls. 18/22-v, do Laudo de Exame de Lesões Corporais nº 1152/09, de fl. 42, do Relatório Final do Inquérito Policial nº 046/2009, às fls. 56/58 e, por fim, do Laudo de Exames de Lesões Corporais Indireto nº 1721/14, de fl. 62, do referido inquérito policial.

Os indícios suficientes de autoria restaram demonstrados por meio do acervo probatório carreado aos autos, em especial pelo depoimento prestado pela vítima na fase inquisitorial (fl. 69 do IP em anexo), posteriormente ratificado em juízo. Confira-se:

“QUE: atualmente está recolhido no PSM Colatina na cela nº 01, galeria E; Que está preso pois quebrou o regime de prisão semiaberto; Que está recolhido desde outubro/2O14;
que r
at
ifica o inteiro teor da
declaração prestada nos autos juntada às folhas 26
; que esclarece que no dia 19/06/2009, por volta de 16:40 horas estava retornando para casa após um dia de labuta na roça; Que estava caminhando próximo a uma casa do Sr. ZIZO (mas não tinha ninguém em casa) quando foi surpreendido por ALEXANDRE, GELSON, ELVIS e DIEGO pois estavam escondido em uma macega na beira da estrada esperando o declarante; Que inicialmente o declarante começou a ser agredido fisicamente por ALEXANDRE que lhe agredia com um pá, ao passo que GELSON e ELVIS seguravam o declarante um por cada braço; Que o declarante recebeu dois golpes de pá desferidos por ALEXANDRE e ficou tonto em vista dito; Que GELSON e ELVIS continuavam segurando o declarante; Que o declarante percebeu que o DIEGO estava com um revólver em punho para lhe atirar; Que o declarante percebeu que iria ser alvejado, reuniu forças e conseguiu se desvencilhar de GELSON e ELVIS e passou a correr e quando estava a alguns metros de distância (cerca de 3 metros) foi atingido pelo primeiro disparo que lhe atingiu nas costas; Que neste momento o declarante caiu no chão, sendo que DIEGO se aproximou e efetuou outros disparos; Que um segundo disparo o declarante já estava no chão e foi atingido de raspão na cabeça, o terceiro disparo, atingiu seu braço esquerdo, um quarto disparo atingiu a boca do declarante, sendo que estava no cão em posição lateral; Que DIEGO efetuou outro dois disparos que erraram o declarante; Que o declarante se fingiu de morto para não ser alvejado novamente; Que segundo o declarante ALEXANDRE, GELSON e ELVIS se aproximaram do local onde o declarante estava sendo alvejado e ficaram assistindo; Que após imaginarem que o declarante estava morto, os quatro saíram do local o declarante os quatro envolvidos – DIEGO, ALEXANDRE, GELSON e ELVIS - sabiam que o DIEGO tinha a intenção de matar o declarante e com ele colaboraram neste sentido; que acredita que não foi logo alvejado porque o ALEXANDRE quis lhe bater para se vingar pois o declarante tinha ficado com a ex-mulher dele; Que quanto a DIEGO a motivação dele é por causa da confusão que o declarante teve com o tio dele de nome EUDES, inclusive foi o declarante que deu casa a prisão dele; Que GELSON e ELVIS eram amigos dos outros dois e não tinham uma motivação pessoal em face do declarante”.

E não é só. A despeito da negativa dos ora recorrentes, denota
-
se que a prova testemunhal demonstrou, de modo suficiente, a existência de indícios de autoria em relação à participação dos réus na prática do crime de homicídio duplamente qualificado, parecendo-me desarrazoada a alegação defensiva de que a decisão combatida não se lastreou em provas concretas, devendo ser registrado que a negativa de autoria do crime pelos recorrentes não merece a menor credibilidade, eis que não encontra a mínima ressonância ou suporte na prova amealhada aos autos, nem se mostra apta a vulnerar a decisão proferida.

No ponto, transcrevo excertos da r. sentença:

“A testemunha DANILO SACHT, ao ser ouvida em juízo, declarou que conhecia as partes apenas de vista. Informou que, no dia dos fatos, sua vizinha lhe ligou e informou que alguém havia sido alvejado, razão pela qual ligou para a polícia e corpo de bombeiros, no intuito de socorrer a vítima. Acrescentou que não presenciou os fatos, só prestou socorro à vítima.

A testemunha MARIA DA SAÚDE VIRGILHO GOLDNER, por sua vez, declarou que conhecia os acusados de vista, exceto Alexandre, destacando que conhecia a vítima desde criança. Informou que estava deitada no dia dos fatos, explicando que a vítima chegou na porta de sua residência gritando, pedindo socorro e sangrando. Contou que pediu ajuda ao seu vizinho Danilo para socorrer a vítima, tendo este chamado a polícia. Afirmou que a vítima só informou que havia sido baleada e que nunca presenciou outra situação de desentendimento entre as partes.

A testemunha LINDIOMAR LEMOS, ao ser ouvida em juízo, declarou que não se recordava dos fatos.

A testemunha ROSÂNGELA CELI DOS SANTOS, ao ser ouvida em juízo, declarou que possuía dois filhos com Alexandre, acrescentando que morou com a pessoa de Davi por seis meses aproximadamente, mas se separou, pois o mesmo era muito agressivo com ela e seus filhos. Contou que a vítima já lhe agrediu fisicamente.

Informou que se recordava de poucas coisas sobre o dia dos fatos, relatando que houve uma discussão entre ela e a vítima, afirmando que Alexandre foi ao local, tirou seu filho mais novo da residência e o levou para casa dos avós. Declarou que, devido a discussão que houve entre a declarante e a vítima, várias pessoas foram até a sua residência.

Relatou que Alexandre não sabia que a vítima tratava mal os seus filhos, porém a vizinhança tinha conhecimento, acrescentando que nunca presenciou nenhuma briga entre a vítima e a pessoa de Alexandre.

A vítima DAVI DA SILVA TEIXEIRA foi ouvida em juízo, inicialmente, no dia 18 de junho de 2018, ocasião na qual declarou que não tinha problemas com Gelson, apenas com Alexandre e Elvis.

Afirmou que estava meio confuso na noite dos fatos e que, no dia em que prestou seu depoimento na esfera policial, estava preso por tentativa de homicídio.

Declarou que, na noite dos fatos, as pessoas de Alexandre, Gelson, Elvis e Diego, atentaram contra a sua vida, porém, posteriormente, afirmou que foi a pessoa de Lindiomar, não Gelson, quem participou do crime, segurando-o, explicando que acreditava ter confundido os nomes ao prestar o depoimento.

Afirmou que Diego desferiu os disparos em seu desfavor, mas que não tinha tanta certeza, pois acreditava que poderia ter se confundido. Acrescentou que acreditava que a arma podia estar com a pessoa de Elvis, o qual veio a óbito posteriormente, não sabendo afirmar com certeza.

Ao ser ouvido novamente em Juízo, na data de 30 de maio de 2019, confirmou os depoimentos prestados anteriormente. Afirmou que foi Lindiomar, não Gelson, quem ajudou Elvis a segurá-lo na noite dos fatos. Explicou que confundiu os dois por serem muito parecidos, ressaltando que Diego Ribeiro lhe confirmou que foi Lidiomar, não Gelson, quem participou do atentado.

Informou que a única divergência que teve foi essa confusão entre Gelson e Lindiomar, sendo o resto verídico
. Afirmou que, na noite dos fatos, Alexandre estava com Diego, explicando que Alexandre lhe agrediu com uma pá e pagou Diego para lhe matar, pois o pegou na cama com sua esposa.

Contou que tomou tiros nas costas, na cabeça, de raspão, na boca e no braço, ressaltando que a briga que teve com sua esposa no dia dos fatos, foi motivada pela traição.

O acusado DIEGO, ao ser interrogado, declarou que está cumprindo pena pelo homicídio de Elvis, o qual também era acusado nestes autos. Afirmou que não estava presente no momento dos fatos narrados na denúncia e negou que tenha efetuado disparos de armas de fogo contra a vítima. Confirmou que a vítima tinha problemas com seu tio Eudes e que esteve na casa da vítima antes do ocorrido, pois havia acontecido uma discussão entre Davi e sua esposa.

Declarou que a vítima tinha desavenças com várias pessoas do bairro, pois já cometeu vários delitos, já sendo preso por tais, acrescentando que não houve nenhuma discussão quando foi até a casa da vítima.

O acusado GELSON, ao ser interrogado, declarou que conhecia Diego, Davi e Alexandre. Contou que conhecia a vítima desde pequeno, pois cresceram juntos, e nunca tiveram nenhum problema.

Afirmou que ficou sabendo que atentaram contra a vida da vítima no dia seguinte aos fatos, acrescentando que escutou boatos que o autor dos disparos foi a pessoa de Elvis, já falecido, a mando do Alexandre, por ciúmes da ex-mulher de Alexandre. Destacou que Alexandre estava dando em cima da mulher de Davi
.

Informou que não prestou depoimentos na Delegacia. Acrescentou que, no dia dos fatos, estava em casa, residência bem próxima ao local dos fatos, mas não ouviu os disparos, pois estava bêbado.

Por fim, o acusado ALEXANDRE, ao ser interrogado, negou os fatos a ele imputados, afirmando que não participou dos fatos. Informou que conhecia a vítima e eram amigos”.

Outrossim, importante destacar que não se está negando vigência ao princípio
in dubio pro re
o
mas, ao contrário disso, busca-se ressaltar a importância do fato de que o réu não assume no processo qualquer compromisso com a verdade, tampouco com a lealdade processual, sendo certo que a prova testemunhal em conjunto com as demais provas produzidas, neste caso, devem prevalecer em detrimento da negativa dos acusados.

Ainda sob esta ótica, rememoro que, em regra, vige no presente momento processual o princípio
in dubio pro societate
, é dizer, basta para a decisão de pronúncia, como juízo de admissibilidade, a suficiência indiciária quanto à autoria e a prova material da existência do possível crime.

Dessa forma, exigindo o artigo 413, do Código de Processo Penal
,
para que o juiz profira uma sentença de pronúncia, a prova da materialidade delitiva e, contentando-se o referido artigo com a existência de elementos probatórios que indiquem a probabilidade de ter o acusado praticado o crime, não é necessário para a prolação de uma decisão de pronúncia que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, se resolvendo em favor da sociedade as eventuais incertezas propiciadas pela prova.

A jurisprudência dominante deste egrégio Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido:

(...). Cumpre destacar que a decisão de pronúncia não exige um regime de certeza. Conforme se depreende do artigo 244 do Código Penal, o juiz apenas pode impronunciar na medida em que não houver indícios suficientes de autoria. Para os fins de submissão dos réus a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413 do Código de Processo Penal, deve o Magistrado somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção à existência de indícios de suas autorias, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória. (...). 3. RECURSO DESPROVIDO. (TJES; RSE 0033030-29.2017.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 15/06/2022; DJES 28/06/2022).

1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal. Precedente do STJ. 2. O conjunto de elementos probatórios é apto a evidenciar os fundados indícios de autoria delitiva. 3. Os elementos probatórios existentes nos autos sustentam com suficiência a versão narrada na denúncia, e levando-se em conta de que a admissibilidade do procedimento do Tribunal do Júri possui standard probatório mais baixo do que o exigido para uma sentença condenatória, deve o réu ser submetido a julgamento perante o juízo natural, atuando a pronúncia como um filtro processual, a fim de impedir o envio de casos ao Júri sem um lastro probatório mínimo da acusação, considerando tratar-se de julgamento com base na íntima convicção dos jurados. 4.Recurso desprovido. (TJES; RSE 0006948-86.2020.8.08.0024; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima; Julg. 11/05/2022; DJES 24/05/2022).

Conforme já demonstrado, há nos autos tanto prova da materialidade quanto dos indícios suficientes da autoria, não havendo, portanto, que se falar em fragilidade de provas para respaldar a decisão recorrida (absolvição sumária) e tampouco em impronúncia dos ora recorrentes.

Prosseguindo, se faz necessário corroborar as qualificadoras relativas ao
motivo
torpe
, já que a tentativa de homicídio
foi motivado por uma suposta traição aliada ao fato do denunciado Alexandre não aceitar o relacionamento entre sua ex-mulher e a vítima
; e,
mediante
recurso que dificultou a defesa da vítima
, eis que
os acusados estavam em maior número que o ofendido e portavam um
a
arma de fogo e uma pá, enquanto a vítima tentava se defender apenas com as mãos
.

Nesse ponto, considerando que a essência do juízo de pronúncia é a suspeita, sendo tão somente um juízo de admissibilidade, e não de certeza, a análise das referidas qualificadoras deve ficar a cargo do Tribunal do Júri, órgão legitimamente competente para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, conforme dispõe o art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, na medida em que tais majorantes só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes.

Ou seja, nessa fase processual, o juiz togado fica impedido de valorar com profundeza os elementos probatórios e emitir um juízo acerca do mérito da lide penal e de suas circunstâncias mais relevantes, sob pena de afronta à soberania dos veredictos e de indevida usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri de resolver e julgar os crimes dolosos contra a vida.

Por oportuno, colaciono o uníssono entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte acerca da matéria. Confira-se:

(...). II - Esta Corte Superior de Justiça firmou orientação no sentido de que, ao se prolatar a decisão de pronúncia, as circunstâncias que caracterizam qualificadoras do delito somente podem ser excluídas quando se revelarem manifestamente improcedentes. E, no presente caso, mostra-se escorreito o entendimento da instância ordinária, porquanto “somente se mostra possível a exclusão de qualificadora quando esta for manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri” (AGRG no AREsp n. 789.389/SE, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 1º/8/2018, grifei). Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-REsp 1.977.510; Proc. 2021/0393380-9; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 08/03/2022; DJE 17/03/2022).

1. A qualificadora contida na denúncia só deve ser excluída na fase de pronúncia quando manifestamente inviável. Tendo ela apoio razoável nas provas trazidas nos autos, competente é o Júri Popular para apreciar se o motivo descrito qualifica ou não o homicídio, face ao princípio do juiz natural. 2. Recurso conhecido e improvido. (TJES; RSE 0019017-88.2018.8.08.0035; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 06/12/2021; DJES 16/12/2021).

(...). 2. No que concerne às qualificadoras também aplica-se o princípio do in dubio pro societate, bem como em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte (AGRG no AREsp 1193135/PI, Rel. Ministro Jorge MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017). (...). E ainda, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que somente devem ser excluídas da decisão de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. Precedentes (AGRG no AREsp 1166764/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 17/06/2019); (...). (TJES; RSE 0005302-40.2018.8.08.0047; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 01/12/2021; DJES 14/12/2021).

Portanto, a pretendida desclassificação para o crime de lesão corporal face a ausência de
animus necandi
não merece prosperar, eis que somente poderia ser adotado este procedimento em caso de cristalina certeza quanto à ocorrência de crime diverso daqueles previstos no art. 74, § 1º, do Código de Processo Penal, o que não é a hipótese dos autos.

Por tais considerações, em face do conteúdo probatório coligido não autorizar a impronúncia, a absolvição sumária, a desclassificação para o crime de lesão corporal ou, ainda, o decote das qualificadoras em favor dos recorrentes, entendo que o melhor caminho a ser trilhado é submetê-los ao crivo do Tribunal Popular do Júri, a fim de não lhe subtrair o julgamento de matéria a ele constitucionalmente reservada.

Diante do exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO

PROVIMENTO
, a fim de manter inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)